Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 776 DO CPC. INDENIZAÇÃO DIMENSIONADA "NOS MESMOS AUTOS". INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DEFERIDA. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recebimento indevido de valor nos autos de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução do valor levantado pela parte exequente, em observância ao art. 776 do CPC e sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Eventual indenização por perdas e danos ou a liquidação de prejuízos deve ser dimensionada "nos mesmos autos" (art. 520, II, do CPC), com economia de tempo e de dinheiro.
3. A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves frisa que "Seguir nos próprios autos ou em autos próprios é questão meramente cartorial sem qualquer consequência processual". Essa também é a a opinião do insuperável Araken de Assis: "O devedor liquidará as perdas e danos nos próprios autos da execução através do ajuizamento da pretensão à liquidação".
4. Não há que ser falar em deserção quando o juízo singular deferiu a gratuidade de justiça ao então requerente, ora agravante. Dessa forma, inexiste deserção recursal.
5. Negou-se provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.